Tribunal: TJDFT
Processo: 0717006-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, CPC. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. NATUREZA SALARIAL. NÃO DEMONSTRADA. SALDO REMANESCENTE. POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação à penhora por não considerar demonstrada a natureza alimentar e/ou salarial dos valores bloqueados via SISBAJUD.

2. A prova da impenhorabilidade deve ser produzida por quem a alega. Não tendo sido demonstrada a natureza salarial dos valores cuja constrição restou mantida (art. 833, IV, CPC), deve prevalecer a regra de sujeição do patrimônio à satisfação do direito substancial do credor.

3. Ainda que impenhorável a remuneração do devedor, as sobras de salário não resguardadas na forma do artigo 833, inciso X, do CPC podem ser penhoradas, ante a perda de sua natureza alimentar. Precedentes.

4. Embora impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no artigo 833, X, do CPC, franqueando o alcance dos valores ali constantes.

5. Recurso conhecido e desprovido.